Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Defiro ID 59651495 Retire-se o processo de pauta e intime-se a apelante a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias quanto à proposta de acordo apresentada. Em caso de aceitação da proposta pela apelante, tornem os autos conclusos. Caso rejeitada ou decorrido o prazo sem manifestação da apelante, retornem os autos para pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator